Tribunal: TJBA
Processo: 8128252-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128252-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: JACIARA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Obesidade mórbida grau III. Internação em clínica especializada. Negativa de cobertura. Abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, condenando o plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar em clínica especializada para paciente portadora de obesidade mórbida grau III.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a negativa de cobertura de internação em clínica especializada de obesidade encontra amparo contratual e legal; e (ii) definir se a cláusula que exclui tal tratamento pode ser considerada válida à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III – Razões de decidir
3. A relação estabelecida entre segurado e operadora é de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do CDC.
4. Os relatórios médicos demonstram a necessidade de internação em clínica especializada diante da contraindicação de cirurgia bariátrica, o que afasta a alegação de mero tratamento estético.
5. O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tratamento indicado pelo médico responsável, sob pena de abusividade (STJ, REsp 1.053.810/SP; REsp 1.645.762/BA).
6. Cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento indispensável à saúde configura desvantagem exagerada ao consumidor, sendo nula de pleno direito (CDC, art. 51, IV).
7. Não há elementos para afastar a condenação ao custeio, devendo ser mantida a sentença.
8. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV – Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura de tratamento multidisciplinar em clínica especializada para obesidade mórbida, quando indicado por médico e diante da contraindicação de cirurgia bariátrica. 2. O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tratamento prescrito pelo profissional habilitado, sob pena de violar o direito do consumidor à saúde e à boa-fé contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §11; CDC, arts. 6º, III, 46, 51, IV e 54, §4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/03/2009; STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.001.235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.